Tribunal: TJDFT
Processo: 0713710-77.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-06

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso, a sentença de indeferimento da petição inicial decorreu do não recolhimento das custas processuais face o indeferimento da gratuidade de justiça, deixando a autora recorrente de atender ao comando judicial, a tempo e modo.
2. Tendo a gratuidade de justiça sido indeferida e oportunizado o recolhimento das custas iniciais, não concedido provimento liminar em prol da postulante em sede de Agravo de Instrumento, restou nítida a desídia da recorrente em descumprir a determinação do juízo para promover o saneamento da omissão apontada, nos termos do art. 321, do Código de Processo Civil.
3. Com apoio no § 3o, do artigo 99, do CPC, verifica-se que a autora apelante efetivamente não preenche os requisitos da gratuidade de justiça, revelando-se acertada a r. sentença que indeferiu a petição inicial.
4. Recurso conhecido e não provido.